Tribunal: TJMT
Processo: 1022265-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022265-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), BRUNA MOTA MENESES - CPF: 015.033.262-92 (AGRAVANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. MULHER CUSTODIADA
. MOLÉSTIA GRAVE. VÍRUS
HIV
.
MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA MATERNA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO NO SISTEMA PRISIONAL. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM O REGIME MAIS BRANDO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. RECURSO DESPROVIDO. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto por apenada portadora de
HIV
e mãe de criança de 9 anos, contra decisão que indeferiu pedido de substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar, sob alegação de debilidade de saúde e necessidade de cuidados maternos à filha menor.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a condição de saúde da custodiada, diagnosticada com
HIV
, justifica a concessão de prisão domiciliar, ante eventual impossibilidade de tratamento no sistema prisional
e,
(
ii
) saber se a condição de mãe de criança menor de 12 anos impõe a concessão da prisão domiciliar em razão da imprescindibilidade da presença materna.

III. Razões de decidir

3. Os documentos constantes dos autos demonstram que a reeducanda recebe acompanhamento médico periódico, com fornecimento de medicação antirretroviral e realização de exames laboratoriais, inexistindo laudo técnico que ateste a impossibilidade de manutenção da custódia diante do seu quadro clínico.

4. A jurisprudência do STJ exige, para concessão de prisão domiciliar por motivo de saúde, prova inequívoca de que o tratamento necessário é inviável no estabelecimento prisional, o que não se verificou no caso concreto.

5. A condição de mãe de criança menor de 12 anos, por si só, não impõe o deferimento da prisão domiciliar, exigindo-se a demonstração concreta da imprescindibilidade dos cuidados maternos, o que não foi comprovado nos autos, especialmente diante da ausência de laudo social ou de informação sobre a atual guarda da infante.

6. Conduta disciplinar negativa da agravante, evidenciada em ocorrência de agressão a outra custodiada, revela ausência de condições subjetivas mínimas para concessão da benesse, recomendando a preservação da ordem interna da unidade prisional.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo em execução conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A concessão de prisão domiciliar por motivo de saúde exige prova inequívoca de que o tratamento necessário não pode ser realizado no estabelecimento prisional.

2. A concessão de prisão domiciliar à mulher com filho menor de 12 anos exige comprovação da imprescindibilidade da presença materna para os cuidados da criança."

Providência de ofício
: Determina-se a realização de estudo social pela Vara de Execuções Penais, nos termos do art. 227 da CF/1988, para verificar as condições da criança, filha da custodiada, quanto à existência de rede de apoio e eventual risco concreto à sua integridade ou desenvolvimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, XLIX, e 227; L. no 7.210/1984 (LEP), art. 117, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 680.631, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 20/09/2021; STJ, AgRg no HC 970.089, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a T., DJEN 04/07/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1022265-25.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BRUNA MOTA MENESES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
BRUNA MOTA MENESES
contra decisão proferida pelo Juízo da
1a Vara da Comarca de Cáceres-MT,
nos autos do processo executivo (
SEEU
n.
0016398-76.2013.8.22.0002),
que indeferiu o pleito de cumprimento de pena em regime domiciliar (ID
297988367, pp.
450-452-PDF).

A agravante alega
que
: 1)
possui enfermidade grave (
HIV
),
condição que exige acompanhamento médico contínuo e cuidados específicos;
2)
é
mãe de criança de 9 anos de idade, o que evidenciaria a imprescindibilidade de sua presença no seio familiar.

Requer o conhecimento e o provimento do recurso para que
“
seja concedido regime

domiciliar, nos termos do art. 117, incisos

II e III, da Lei de Execuções Penais

e conforme julgados mencionados anteriormente das Cortes Superiores
” (ID
297988367
, pp. 479-488
).

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça de Cáceres pugnou pelo desprovimento do recurso (ID
297988367
, pp. 506-508-PDF).

A decisão recorrida foi
mantida
em juízo de retratação (ID
297988367
, p. 518).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pel
a
Ilustre Procurador
a
de Justiça, Dr
a
.
Silvana Correa Vianna
, exarou parecer pelo
desprovimento

do recurso (ID
305051882
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que a agravante cumpre pena unificada de
16 anos, 8 meses e 25 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática
de crimes
de furtos, falsa identidade e roubo majorado,
oriunda de
três guias de execução definitivas (
SEEU

0016398-76.2013.8.22.0002
).

Consta que, em
12/05/2025, a defesa requereu a concessão de prisão domiciliar à apenada, sob o argumento de que esta
possui
HIV

e
é
mãe de uma criança de 9 anos de idade, fatores que exigem cuidados médicos contínuos e demonstram a necessidade de sua presença no lar.

Todavia, conforme adequadamente fundamentado pelo Juízo da Execução, os elementos constantes dos autos não amparam a pretensão defensiva, conforme se extrai da decisão a seguir transcrita:

“(...)
da análise dos autos, quanto ao argumento da necessidade da

concessão da domiciliar em razão da reeducanda ser soropositiva (HIV), verifica-se que os

respectivos fatos não sustentam autorização para a concessão da benesse.

O relatório médico constante do ref. 121.1, o qual atesta a existência de circunstâncias

em relação à saúde da reeducanda, não indicou situação de debilidade a qual impede sua

manutenção no estabelecimento prisional.

Nota-se ainda que a unidade prisional possui as medicações das quais a reeducanda faz

uso contínuo (antirretroviral), bem como está sendo acompanhada por médicos e realizando as

consultas e os exames necessários para o acompanhamento de sua saúde.

Dessa forma, verifica-se que está recebendo assistência médica necessária e adequada,

mesmo recolhida no ergástulo local. Assim, percebe-se que está recebendo os devidos

cuidados necessários com sua saúde, de modo que não há que se falar em ausência de

estrutura assistencial naquele local.

Necessário destacar que caso ocorra o agravamento do estado de saúde da executada,

a equipe de saúde logicamente cientificará este Juízo se alguma medida mais drástica se

mostrar pertinente, bem como se nota que ela vem tendo o devido acompanhamento médico

com relação aos sintomas que vem apresentando em razão seu problema de
saúde.

Ainda
, com relação ao pedido de cumprimento de pena em regime domiciliar da

reeducanda, haja vista que esta é genitora de uma criança com a idade de 09 (nove) anos, a

qual residia com a reeducanda desde
o dia em que foi presa, este requerimento também não

encontra respaldo neste momento.

Apesar da existência de prerrogativas que corroboram com o pleito defensivo,

denota-se que não foram juntados quaisquer documentos que comprovam a

imprescindibilidade da reeducanda para os cuidados da sua filha.

Apesar do entendimento da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça de que “é

presumida a necessidade da mãe ao cuidado dos filhos com até 12 anos” conforme salientado

pela defesa, não há como se ignorar que não houve qualquer demonstração de que a criança depende completamente dos proventos da executada para a subsistência, visto que sequer fora informada/comprovada a atual guarda da infante.

Desse modo, pelo exposto, não restou comprovado que a reeducanda está com debilidade acentuada em sua saúde, a qual não pode ser acompanhada dentro do estabelecimento prisional, bem ainda não houve demonstração concreta da necessidade dos cuidados exclusivos da genitora com a infante, INDEFIRO o pleito defensivo da concessão da Prisão Domiciliar para a executada BRUNA MOTA MENEZES
(...)”

(ID 297988367, pp. 450-452-PDF).

A decisão proferida mostra-se adequada e em conformidade com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada
.

Na espécie, evidencia-se dos fundamentos da decisão agravada que a reeducanda “
faz tratamento de HIV desde outubro de 2023 e está sendo medicada com medicação antirretroviral
”, ou seja, vem recebendo tratamento compatível com sua condição de saúde no estabelecimento prisional, conforme informações constantes do evento 151.1
do
SEEU.

Consoante o relatório médico acostado aos autos, ela possui acesso regular aos medicamentos prescritos e é submetida a acompanhamento médico periódico, circunstâncias que, ao menos neste momento, afastam a
alegação de risco iminente à sua integridade física ou de agravamento do quadro clínico que justifique a substituição
do cárcere
por prisão domiciliar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a concessão de prisão domiciliar por motivo de saúde exige prova inequívoca de que o tratamento necessário não pode ser realizado no estabelecimento prisional
(
AgRg
no HC 680631 / RS
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma,
DJe 20/09/2021
),
o que não se verifica no caso concreto.

Ademais, não há qualquer documentação técnica ou parecer médico idôneo que ateste debilidade extrema, tampouco quadro clínico que seja incompatível com a continuidade da execução penal em regime fechado.

A ausência desse elemento probatório impede o reconhecimento de situação de vulnerabilidade excepcional apta a justificar a substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar com fundamento em razões humanitárias.

Ressalte-se, ainda, que a agravante responde a diversos processos de execução penal, tendo sido registrada sua participação em episódio de lesão corporal contra outra custodiada no interior da unidade prisional, consistente em agressão com
água quente
, conforme boletim de ocorrência e relatório disciplinar constantes dos autos (ID 297988367, p. 425-PDF).

Tal conduta revela comportamento incompatível com o
abrandamento pretendido
e reforça a necessidade de manutenção da custódia para resguardo da ordem interna e da segurança dos demais internos.

Quanto ao argumento relativo à imprescindibilidade da presença materna no cuidado da filha menor,
não
há nos autos comprovação de que a criança dependa exclusivamente da reeducanda para sua sobrevivência e bem-estar, a qual se encontra recolhida desde o ano de 2023, sem que tenha sido demonstrada a inexistência de rede de apoio familiar apta a assistir a menor durante o cumprimento da pena.

Não se vislumbra, assim, elemento probatório idôneo a evidenciar situação excepcional que justifique a substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar com fundamento na proteção integral da criança.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que
“
a concessão de prisão domiciliar à mulher com filhos menores de 12 anos que cumpre pena em regime fechado exige a demonstração concreta da imprescindibilidade da presença materna para os cuidados com a criança, não sendo suficiente a mera condição de genitora
” (
AgRg no HC 970089 / PR
, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma,
DJEN 04/07/2025
).

No presente caso, a ausência de laudo social ou outro elemento técnico que demonstre a necessidade inadiável da custodiada permanecer em ambiente doméstico junto à filha menor impede o deferimento do pedido com base em tal fundamento.

Nesse cenário, ausentes as circunstâncias excepcionais que autorizem a concessão da medida pleiteada, impõe-se a manutenção da decisão recorrida, que indeferiu, com acerto, o pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial.

DE OFÍCIO
, em atenção ao princípio da absoluta prioridade dos direitos da criança e do adolescente, previsto no art. 227,
caput
, da Constituição da República,
DETERMIN
O

ao

Juízo da Execução
Penal que
promova a realização de estudo social
, com o objetivo de verificar as condições em que se encontra
a
filho da custodiada, especialmente quanto à existência de rede de apoio familiar e à eventual presença de risco concreto à sua integridade ou desenvolvimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025